Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-37.2020.8.11.0077
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000170-37.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SILVANETE GOMES DA SILVA - CPF: 007.790.551-28 (APELADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM SEGUNDO GRAU – TABELA SUSEP PREVE TETO DIFERENCIADO NO CASO DE LESÃO EM UM MEMBRO SUPERIORE E UM MEMBRO INFERIOR – APLICA-SE SOBRE O TETO O PERCENTUAL DE LESÃO MAIS GRAVE COMO FORMA MAIS JUSTA DE RESOLUÇÃO DO LITÍGIO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

-A tabela SUSEP prevê especificamente o caso de lesão em um membro superior e um membro inferior, estabelecendo o teto indenizável como 100% de R$13.500,00; Entretanto não me parece mais justo que sobre o teto aplicável ao caso concreto incida a média das duas lesões constadas no laudo pericial (50% e 25%), devendo-se levar em conta a lesão de maior gravidade (50%).

- Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Perda anatômica e/ou funcional completa de um membros superior e um membro inferior, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação de maior gravidade sofrida, qual seja 50% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 108920471; proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1000170-37.2020.8.11.0077, proposta por SILVANETE GOMES DA SILVA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), considerando individualmente as lesões no membro superior direito (50%), e no membro inferior esquerdo (25%) acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação art. 85, §§ 2o , e art. 86 do NCPC. E aparte parte autora apelada a 10% do valor da sua sucumbência (R$6.412,50), suspensa a exigibilidade por ser beneficiaria da assistência judiciária.

Em suas razoes de ID.: 108920474, alega: (i) previsão especifica na tabela SUSEP para quando um membro superior e um membro inferior são lesionados, com teto aplicável de 100%; (ii) que sobre o teto deve ser aplicada a media percentual das duas lesões (50% e 25%), qual seja, 37,5% de 100% de R$13.500,00, sendo assim a indenização devida é no valor de R$ 5.062,50 e não R$ 7.087,50, como sentenciado.; Prequestiona violação às regras insertas no art. 3.o, inc. II, principalmente quanto ao termo “ATÉ”, e art. 5o, §5o da Lei 6.194/74, já com as alterações estabelecidas pela Lei no 11.482/2007, Lei 8.441/92 e Lei 11.945/2009 respectivamente.

Contrarrazões de ID.: 108920479, rebatem a tese recursal, dizendo ter sido a forma mais justa de julgamento; pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 108920471; proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1000170-37.2020.8.11.0077, proposta por SILVANETE GOMES DA SILVA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), considerando individualmente as lesões no membro superior direito (50%), e no membro inferior esquerdo (25%) acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação art. 85, §§ 2o , e art. 86 do NCPC. E aparte parte autora apelada a 10% do valor da sua sucumbência (R$6.412,50), suspensa a exigibilidade por ser beneficiaria da assistência judiciária.

Com relação ao quantum indenizatório, tem razão à apelante quanto à aplicação equivocada da tabela as SUSEP ao caso concreto, que in casu, não se aplica na forma sentenciada, uma vez que a aludida tabela prevê especificamente o caso de lesão em um membro superior e um membro inferior, estabelecendo o teto indenizável como 100% de R$13.500,00.

Entretanto não me parece justo que sobre o teto aplicável ao caso concreto incida a média das duas lesões constadas no laudo pericial (50% e 25%), devendo-se levar em conta a lesão de maior gravidade (50%)

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

- Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e um membro inferior, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação de maior gravidade sofrida, qual seja 50% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Cumpre abordar, por fim, o requerimento da agravante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação às regras insertas no art. 3.o, inc. II, principalmente quanto ao termo “ATÉ”, e art. 5o, §5o da Lei 6.194/74, já com as alterações estabelecidas pela Lei no 11.482/2007, Lei 8.441/92 e Lei 11.945/2009 respectivamente.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença guerreada e julgar o feito procedente; para condenar a Seguradora apelada ao pagamento de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização do seguro DPVAT, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente, mantendo o ônus sucumbencial na forma sentenciada, uma vez que as partes não apelaram quando a aplicação da sucumbência recíproca caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021